Tribunal: TJPA
Processo: 0817568-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817568-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JBS S/A

AGRAVADO: RENATA ELAINE DE SOUZA BORAZO, EDUARDO BORAZO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0817568-29.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA(VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: JBS S/A

ADVOGADOS: LUCIANA MELLARIO DO PRADO - OAB/SP 222.327, OTO BAHIA JUNIOR - OAB/RJ 184.215 E BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB/PA Nº. 15.692

AGRAVADOS: RENATA ELAINE DE SOUZA E EDUARDO BORAZZO

ADVOGADO: CAROLINA MILENA DA SILVA - OAB/SP 260.097

AGRAVADO: REDENCAO FRIGORIFICO DO PARA LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394

AGRAVADO: FERTRON CONTROLE E AUTOMACAO LTDA

ADVOGADO: IVANO GALASSI JUNIOR - OAB SP 143539

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por JBS S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que redirecionou o cumprimento de sentença à Agravante sob alegação de sucessão empresarial com a Redenção Frigorífico do Pará. A Agravante sustenta a inexistência de sucessão empresarial, a ausência de comprovação de fraude, a nulidade da decisão por falta de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Requer o provimento do recurso com a exclusão de JBS S/A da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessão empresarial entre JBS S/A e Redenção Frigorífico do Pará foi corretamente reconhecida; e (ii) determinar se a inclusão da Agravante no cumprimento de sentença sem a instauração de incidente processual específico foi lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi comprovado no caso em questão.

4.

A inclusão de JBS S/A no cumprimento de sentença sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5.

A jurisprudência estabelece que a alteração do polo passivo para incluir uma empresa, sob o fundamento de sucessão empresarial, depende da instauração do referido incidente, com a devida citação e instrução probatória, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de sociedade empresária no cumprimento de sentença, sob o fundamento de sucessão empresarial, depende da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de instauração desse incidente processual acarreta a nulidade da decisão que redireciona a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.143174-3/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 06.09.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0719949-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0817568-29.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA(VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: JBS S/A

ADVOGADOS: LUCIANA MELLARIO DO PRADO - OAB/SP 222.327, OTO BAHIA JUNIOR - OAB/RJ 184.215 E BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB/PA Nº. 15.692

AGRAVADOS: RENATA ELAINE DE SOUZA E EDUARDO BORAZZO

ADVOGADO: CAROLINA MILENA DA SILVA - OAB/SP 260.097

AGRAVADO: REDENCAO FRIGORIFICO DO PARA LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394

AGRAVADO: FERTRON CONTROLE E AUTOMACAO LTDA

ADVOGADO: IVANO GALASSI JUNIOR - OAB SP 143539

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JBS S/A
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia – Pará, que

lhe

redirecionou o cumprimento de sentença sob argumento da sucessão empresarial.( Pje ID 16855993 – Páginas 1-7).

As razões recursais trazem as seguintes premissas:

-nulidade da objurgada, enquanto preliminar, eis a indispensabilidade em instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica a fim de que lhe fosse redirecionado uma execução por quantia certa advinda do Processo de Conhecimento do qual não participou;

-sucessão empresarial inexistente entre si e o Frigorífico Redenção dada a ausência dos requisitos do artigo 1.143 do CC;

-indevida responsabilização civil de uma dívida que não lhe pertence;

-sucessão empresarial via trespasse fraudulento não comprovado pelos Agravantes;

-pleito atingido pela prescrição e

- carência quanto ao exercício do direito de ação na modalidade de ausência de interesse processual;

E, ao final, requer:

- a concessão da antecipação da tutela recursal com a obtenção do efeito suspensivo e

- o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para conforme fundamentos esposados. ( Pje ID

16855987 - Páginas 1-54).

Distribuídos à minha relatoria em 08/11/2023, concedi o pedido de efeito suspensivo à decisão objurgada.( Pje ID 17355005 - Páginas 1-8)

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 17908818 - Páginas 1-47).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0817568-29.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA(VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: JBS S/A

ADVOGADOS: LUCIANA MELLARIO DO PRADO - OAB/SP 222.327, OTO BAHIA JUNIOR - OAB/RJ 184.215 E BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB/PA Nº. 15.692

AGRAVADOS: RENATA ELAINE DE SOUZA E EDUARDO BORAZZO

ADVOGADO: CAROLINA MILENA DA SILVA - OAB/SP 260.097

AGRAVADO: REDENCAO FRIGORIFICO DO PARA LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394

AGRAVADO: FERTRON CONTROLE E AUTOMACAO LTDA

ADVOGADO: IVANO GALASSI JUNIOR - OAB SP 143539

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Agravo de Instrumento porque verificados a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio o voto pelo exame direto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica eis ser o ponto medular da questão litigiosa.

Preconizado no artigo 50 do CC
[1]
, o Incidente sob enfoque é cabível quando presente o seguinte suporte fático: desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Dessarte, para que
JBS S/A
fosse acertadamente atraída para a lide em sua fase constritiva dado que não participou na linha do debate ordinário,
RENATA ELAINE DE SOUZA E EDUARDO BORAZZO
deveriam ter o
ônus probandi
de demostrar a sequência dos fatos:

1º: o trespasse fraudulento entre
REDENÇÃO FRIGORÍFICO DO PARÁ
e
BERTIN S/A;

2º: a existência da sucessão processual entre
JBS S/A e REDENÇÃO FRIGORÍFICO DO PARÁ
via incorporação empresarial;

3º: o objetivo da incorporação na lesão de credores e à prática de atos ilícitos de qualquer natureza e

4º: atos de afronta à autonomia patrimonial da sociedade empresária por assumir a obrigação particular dos sócios e por transferência de ativos ou passivos sem a devida contraprestação.

Perceba que a desconsideração em estudo não advém de situações imaginárias, hipotéticas ou dos achismos. Não! É preciso a prova das circunstâncias fático- jurídicas dada a existência de critérios à sua aferição.

A doutrina segue esse caminho, apontando lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

• 4
. Desconsideração da pessoa jurídica
(
disregard of legal entity
). Consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios ou administradores para a satisfação de seu crédito. O CC 50 § 1.º define a o “desvio de finalidade”, a que alude o CC 50 caput, como a “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. O desvio de finalidade “culposo” não induz o abuso da personalidade jurídica.

• 5
. Desvio de finalidade
. A identificação do desvio de finalidade nas atividades da pessoa jurídica deve partir da constatação da efetiva desenvoltura com que a pessoa jurídica produz a circulação de serviços ou de mercadorias por atividade lícita, cumprindo ou não o seu papel social, nos termos dos traços de sua personalidade jurídica. Se a pessoa jurídica se põe a praticar atos ilícitos (dolosos), ou praticados propositadamente de forma incompatível com sua atividade autorizada, bem como se com sua atividade favorece o enriquecimento de seus sócios e sua derrocada administrativa e econômica, dá-se ocasião de o sistema de direito desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica e alcançar o patrimônio das pessoas que se ocultam por detrás de sua existência jurídica. Com a modificação operada pela L 13874/2019, o “desvio de finalidade” está limitado à análise dos critérios fixados pelo CC 50 2.º I a III. Expressamente, o CC 50 § 5.º exclui dessa conformação “a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”.
[2]

Fácil perceber que o julgador
a quo
ultrapassou à obrigatoriedade legal e aplicou os efeitos do Incidente sem que tal tenha sido proposto ou minimamente requerido, gerando um imenso erro insanável à decisão objurgada que, adianto, será declarada nula de pleno direito.

Outra nulidade: Afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

A partir do momento, em repetição, que o julgador primevo aplicou os efeitos do artigo 50 do CC sem que tenha havido a instauração do Incidente ao necessário debate, feriu vitalmente os princípios constitucionais vigentes em nosso Ordenamento Jurídico eis que não assegurou o contraditório e a ampla defesa.

É nesse trilhar que a jurisprudência abraça, em destaque:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
SUCESSÃO EMPRESARIAL - INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
A alteração do polo passivo da demanda, a fim de que a execução alcance patrimônio de sociedade que, originariamente, não figurou como parte na ação, sob o argumento de sucessão empresarial, depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de observar o devido processo legal e garantir o contraditório e a ampla defesa.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.143174-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2024, publicação da súmula em 11/09/2024)O destaque é meu.

Em repetição:
A alteração do polo passivo da demanda -
que ocorreu no caso em comento dado que o julgador
a quo
inclui JBS S/A como executado na fase constrita sem que tivesse o Agravante participado do procedimento comum -
a fim de que a execução alcance patrimônio de sociedade que, originariamente, não figurou como parte na ação, sob o argumento de sucessão empresarial, depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de observar o devido processo legal e garantir o contraditório e a ampla defesa.

Outro julgado que se aplica perfeitamente ao caso concreto.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA ATINGIR EMPRESA QUE COMPÕE SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. DECISÃO MANTIDA.

1.
O redirecionamento da execução para atingir o patrimônio de outras empresas que integram suposto grupo econômico formado por “laranjas”, como pretende o agravante, deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação das pessoas indicadas pelo exequente e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2. Embora nos termos do artigo 28, § 2º, do CDC seja certa a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico e das sociedades controladas pelas obrigações decorrentes das relações de consumo, a existência do alegado grupo econômico e da suposta sucessão empresarial fraudulenta será averiguada no incidente processual, exigindo, desse modo, a instauração do contraditório.

3. Não encontra amparo legal a pretensão do exequente para que seja determinada a imediata penhora de ativos da suposta empresa sucessora antes de ser regularmente processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica insaturado nos autos de origem
.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.

(Acórdão 1915163, 0719949-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 25/09/2024.) Negritei.

Em repetição ajustada.

A Interlocutória errou ao redirecionar a execução para alcançar o patrimônio da
JBS S/A
sem que tenha precedido da instauração do Incidente com a citação da Agravante e observando a regular instrução probatória cuja desatenção ofende aos princípios antes citados e ao do devido processo legal cujo decreto de nulidade é o caminho natural a ser adotado a não comportar maiores digressões.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e dar integral provimento para tornar nula a decisão combatida ante a ausência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e, por via de consequência, excluir
JBS S/A
da fase de cumprimento de sentença, com eliminação de todos os atos constritivos praticados, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente informação do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

[2]

Código Civil Comentado - Ed. 2022.Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. Publisher: Revista dos Tribunais. CÓDIGO CIVIL: L 10.406, de 10.1.2002 (CC) – Institui o Código Civil Parte Geral. Livro I. Das Pessoas. Título II. Das Pessoas Jurídicas. Capítulo I. Disposições Gerais. Art. 50.Page: RL-2.7https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/RL-2.7%20. Acesso: 12 out.2024.

Belém, 30/01/2025